Tribunal: TJPA
Processo: 0007568-49.2018.8.14.0009
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3416 - Furto
Data de julgamento: 2025-10-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0007568-49.2018.8.14.0009

RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RECORRIDO: RAIMUNDO GABRIEL BATISTA LEITE, JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. CRIME DO ART. 155, §4º, inc. I DO CP. PRESCRIÇÃO VIRTUAL. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I – CASO EM EXAME

1 – O recorrido foi absolvido da prática do crime do art. 157, §4º, inc. I do CP com fundamento na prescrição virtual.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 – A impossibilidade de se aplicar a prescrição virtual.

III – RAZÕES DE DECIDIR

3 – O

Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado na Súmula 438 não aceitando a aplicação da prescrição virtual por falta de previsão legal, bem como

a prescrição in abstrato não está configurada, uma vez que o máximo da pena cominada ao delito é de 08 (oito) anos de reclusão sendo o prazo prescricional de 12 (doze) anos que não se implementou.

IV – DISPOSITIVO

4 – Recurso conhecido e provido. decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer conceder e dar parcial provimento ao recurso, a fim de que a marcha processual retorne ao seu curso, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Desembargadora VÂNIA FORTES BITAR
.

Belém, de 2025.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
contra a sentença que extinguiu a punibilidade de
RAIMUNDO GABRIEL BATISTA LEITE
, acusado da prática do art. 155, §4º, inc. I, do CP.

O recorrente sustenta que não há previsão legal da prescrição virtual.

Por isso, pede o provimento do recurso para reformar a decisão.

Em contrarrazões, o apelado defende o improvimento do recurso.

Nesta Superior Instância, o Custos legis opinou pelo conhecimento e provimento do recurso.

Sem revisão.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Estando preenchidos os seus pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

DOS FATOS

Consta dos autos que no dia 08/07/2018, na Cidade de Bragança, o recorrido subtraiu, mediante arrombamento da porta traseira da residência de Lelina Pereira da Silva, subtraiu seu botijão de gás e bijuterias.

A exordial acusatória foi recebida em 21/09/2018 e no dia 14/12/2023, o juízo a quo extinguiu a punibilidade do acusado com fundamento na prescrição virtual.

DAS RAZÕES DE REFORMA

O recorrente sustenta que não há previsão legal da prescrição virtual.

De fato. O Superior Tribunal de Justiça, pacificando a questão, possui entendimento consolidado na Súmula 438 não aceitando a aplicação da prescrição virtual por falta de previsão legal, conforme se lê, in verbis:

“É inadmissível a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva com fundamento em pena hipotética, independentemente da existência ou sorte do processo penal"

De igual forma, a prescrição in abstrato não está configurada, uma vez que o máximo da pena cominada ao delito é de 08 (oito) anos de reclusão sendo o prazo prescricional de 12 (doze) anos que não se implementou.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém,

de 2025.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 22/10/2025